Tribunal: TJDFT
Processo: 0746702-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746702-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE GALVAO BATISTA LOPES, ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SUELLEN CRISTINA LIMA NASCIMENTO, EMERSON MARQUES BORGES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por MARIA JOSÉ GALVÃO BATISTA LOPES e ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. – EPP, contra o acórdão de ID 73674974. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador